Tribunal: TJMT
Processo: 1006618-91.2019.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FRANCIELLY DE CASSIA SANTANA PIRES - CPF: 035.310.931-26 (RECORRIDO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI Nº 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

Trata-se de sentença que declarou a inexistência de débito, e condenou a reclamada em R$ 6.000,00 (seis mil reais),
reformada para improcedência em sede recursal, acolhendo

parcialmente o pedido contraposto
formulado pela empresa Recorrente, condenando a autora ao pagamento da dívida, objeto de negativação, no importe total de
R$ 30,00 (trinta reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da data do seu vencimento, e reconhecimento da litigância de má-fé, condenando a parte Reclamante/Recorrente a pagar a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

3.

Própria parte autora apresentou documentos que invalidam suas alegações
, documentos da
UC nº 6/334114-6
, sob sua titularidade com débitos em aberto,
diversos meses de consumo e pagamentos, sendo a UC localizada no mesmo endereço que consta no contrato assinado pela autora juto a empresa VIVO (id. 55543640)
.

4.

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

5.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO AFASTADAS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA AUTORA. MESMO ENDEREÇO DO CONTRATO TELEFÔNICO. PEDIDO CONTRAPOSTO PARCIALMENTE ACOLHIDO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A litispendência ocorre quando, existe repetição de ação, com idênticas partes, pedidos e causa de pedir. Autora propôs três ações em desfavor da requerida, referente a débitos da UC 6/334114-6. Contudo, não é o caso de litispendência haja vista, tratar-se de débito diverso, portanto, afasto a prejudicial de mérito aventada.

2. Preliminar de conexão indeferida haja vista que, os processos de nº 1006613-69.2019.8.11.0002 e 1006614-54.2019.8.11.0002, já foram julgados, ambos com trânsito em julgado.

3. Trata-se de ação indenizatória em que a autora postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 30,00 (trinta reais), data 17/10/2018.

4. No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de UC nº 6/334114-6, sob a titularidade da Autora com débitos em aberto,
diversos meses de consumo e pagamentos, sendo a UC localizada no mesmo endereço que consta no contrato assinado pela autora juto a empresa VIVO (id. 55543640)
. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que a autora comprovasse que possuía outra UC em seu nome na data dos débitos, entretanto,
não o fez
.

5. Relação jurídica reconhecida em sede recursal nos autos nº 1006613-69.2019.8.11.0002 e 1006614-54.2019.8.11.0002, contudo, em razão da impossibilidade de reformatio in pejus, a autora conseguiu receber indenização indevidamente, por um serviço que consumiu e não pagou.

6. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

7. Procedência parcial do pedido contraposto ante o reconhecimento da existência da relação jurídica, no valor de R$ 30,00 (trinta reais), corrigido monetariamente pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da data do seu vencimento,

8. Sentença que declarou a inexistência de débito, e condenou a reclamada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), reformada para improcedência.

9. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 80 do Código de Processo Civil.

10. Recurso da reclamada conhecido e provido.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

Afirma o embargante a “existência de omissão por ausência de fundamentação”, não aceitando as telas como forma de comprovação.

Contudo, não procedem as argumentações do Embargante, pois, a decisão foi fundamentada conforme documentos juntados aos autos.

Isto porque, conforme já massivamente explicado
foi anexado documentos da
UC nº 6/334114-6
, sob a titularidade da Autora com débitos em aberto,
diversos meses de consumo e pagamentos, sendo a UC localizada no mesmo endereço que consta no contrato assinado pela autora juto a empresa VIVO (id. 55543640)
.

Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que a autora comprovasse que possuía outra UC em seu nome na data dos débitos, entretanto,
não o fez
.

Portanto, completamente insubsistente alegar que, a sentença tem fundamento apenas nas telas apresentadas pela reclamada.

No presente caso verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

CONCLUSÃO

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95,
mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021